Tribunal: TJES
Processo: 5000179-24.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Tarifas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-24.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA TOMAZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E REFINANCIAMENTO. PESSOA IDOSA. INTERDITADA. DOENÇA DE ALZHEIMER. NULIDADE CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Configurada a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome de pessoa idosa, interditada judicialmente e portadora de doença incapacitante, sem consentimento válido da curadora judicial, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica correspondente.

2. A cobrança indevida em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.

3. O desconto indevido em proventos de pessoa idosa, hipervulnerável, acarreta dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização independentemente de comprovação do abalo psíquico.

4. Majora-se a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da condenação.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5000179-24.2023.8.08.0039

Apelante:
Maria das Graças Ferreira Tomaz

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria das Graças Ferreira Tomaz

contra a sentença (ID 9655700), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pancas, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e material com pedido liminar ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência dos contratos bancários firmados em 03/10/2022 (refinanciamento e novo empréstimo), manter a vigência do contrato anterior reconhecido pela autora (datado de 15/04/2021), condenar o apelado à restituição simples dos valores descontados indevidamente, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa

Nas razões recursais de id. 9655703, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) os descontos foram realizados mediante contratos fraudulentos, circunstância que afasta a aplicação da tese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, motivo pelo qual requer a restituição em dobro dos valores descontados; (b) o valor fixado a título de indenização por dano moral foi fixado de maneira ínfima e simbólica, não atendendo aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da sanção, razão pela qual requer sua majoração para R$ 20.000,00.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 11551052).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 07 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença deve ser reformada quanto aos seguintes pontos: (i) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados da conta da autora, e (ii) o quantum fixado a título de indenização por danos morais.

A autora firmou em 18 de abril de 2021, um contrato de empréstimo de forma regular e consciente (Contrato n° 012343257714-3).

Em momento posterior, a curadora identificou taxas e descontos indevidos, e compareceu à agência bancária para regularizar a situação e cessar os descontos. No entanto, foi informada que para efetivar os pedidos, seria necessária a assinatura da própria autora.

Contudo, ao comparecer à agência bancária para assinar o documento que, segundo informações do próprio banco, seria necessário para cessar os descontos então questionados, a autora e sua curadora foram informadas pelo atendente de que “cairia um valor na conta”, o que levou a curadora a acreditar que se tratava do reembolso dos valores descontados indevidamente e da regularização da situação contratual.

Ocorre que, com o passar do tempo, a curadora percebeu que, em vez dos descontos cessarem, estes aumentaram consideravelmente, vindo então a constatar que, naquele mesmo atendimento, o banco havia procedido, sem qualquer autorização judicial e sem seu consentimento livre e esclarecido, ao refinanciamento do contrato anterior (Contrato nº 0123468399638) e, ainda, à contratação de um novo empréstimo (Contrato nº 123468400170), ambos com descontos diretamente incidentes sobre o benefício previdenciário da autora.

Tal conduta comprometeu gravemente a capacidade financeira da parte autora, pessoa idosa, interditada e notoriamente hipervulnerável, ferindo sua dignidade e contrariando os deveres de boa-fé, lealdade e transparência que regem as relações de consumo.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

Por sua vez, a consumidora negou expressamente a relação jurídica acerca dos contratos nº 0123468399638 e nº 123468400170, reconhecendo apenas o de n°
012343257714-3
, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, impondo-se a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante.

Restou incontroverso que a autora foi levada à agência com o intuito de cessar descontos de contrato anterior, e acabou sendo surpreendida com a substituição contratual e contratação de novo empréstimo, sem qualquer consentimento da curadora.

A despeito da natureza das cobranças, está Câmara tem o entendimento de que o prejuízo financeiro decorrente de descontos em benefício previdenciário decorrente de fraude configura dano moral presumido.

É jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, bem como de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado; e verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da contratação de serviços financeiros cabe à instituição financeira, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a registros internos e telas de sistema, o que não comprova a validade da contratação. A ausência de consentimento do consumidor e a devolução imediata dos valores via depósito judicial corroboram a inexistência de proveito econômico e a alegação de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor.
O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, quando não comprovar de forma inequívoca a anuência do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.”
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5006022-88.2022.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2025)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
2.
Declarada a inexistência do débito, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, observando-se a modulação dos efeitos da decisão repetitiva do EAREsp n. 676.608/RS. 3. O desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral presumido, não sendo necessário provar abalo emocional específico.
4. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento da indenização. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5002623-71.2022.8.08.0069, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2024)

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de tratar-se de consumidora idosa, interditada judicialmente, portadora de Doença de Alzheimer, hipervulnerável e dependente de benefício previdenciário de natureza alimentar, entendo que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não está condizente com os parâmetros já adotado por esta Câmara em casos análogos, havendo razões para sua revisão.

Dessa forma, e tendo em vista os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção civil, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este mais condizente com a repercussão do dano e com a condição da parte autora.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Portanto, restando caracterizada a cobrança indevida em desconformidade com os deveres de correção e transparência, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, com incidência de correção monetária a contar de cada desembolso pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença tão somente para determinar que os valores indevidamente cobrados e pagos, apurados em sede de liquidação de sentença, sejam restituídos em dobro, bem como para majorar a quantia de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.